Tribunal: STF
Processo: ADI 7600
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 

Vistos.

Trata-se de julgamento conjunto das ADIs nº 7.600, nº 7.601 e nº 7.608, tendo por objeto dispositivos legais que permitem a realização de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente por meios extrajudiciais, sem necessidade de autorização judicial e de intervenção do Poder Judiciário.
Após o julgamento de mérito, no qual assentada a constitucionalidade dos dispositivos impugnados, nos termos da interpretação conforme então fixada, sobrevieram embargos de declaração. 
Em 10/10/25, apresentei voto em sessão virtual, dando provimento aos referidos embargos, com efeitos infringentes, para julgar inconstitucional a possibilidade de execuções extrajudiciais perante os órgãos estaduais de trânsito, prevista no art. 8º-E do Decreto-Lei nº 911/69, na redação da Lei nº 14.711/23 
Em 13/10/25, o Ministro Gilmar Mendes pediu vista dos autos, suspendendo o julgamento.
Em 14/10/25, a Associação Nacional dos Detrans – AND por meio da petição nº 147.855/2025, requereu sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (e-Doc. 132). 
Nos termos do art. 7º, § 2º da Lei nº 9.868/99, compete ao relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, por meio de decisão irrecorrível, admitir a intervenção de interessados, na condição de amicus curiae.
Como é intuitivo, essa figura processual se reveste de altíssima importância para uma jurisdição constitucional democrática. A propósito, com inteira razão, já observou o Ministro Celso de Mello, in verbis:

“(...) a intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. (...) A base normativa legitimadora da intervenção processual do ‘amicus curiae’ tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Corte (...)” (ADI nº 2.321/DF-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 10/6/05) – grifei.

Por isso mesmo, não é demais recordar que, como assentado pelo Plenário do STF,

 “a participação [do amicus curiae] no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. (…) Cumpre enfatizar, no ponto, nenhuma oferta de colaboração é obrigatoriamente exigível do Tribunal. Mesmo um pedido veiculado por entidade de larga representatividade e de íntima conexão com o tema debatido pode vir a ser rejeitado, caso tenha sido formalizado de maneira inoportuna ou quando a colaboração se tornar dispensável, nas circunstâncias do caso.” (ADI nº 3.460-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/3/15) – grifei.

Alerto, no entanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o interessado em intervir no feito na condição de amicus curiae somente pode demandar nos autos a sua participação até a data em que o relator liberar o processo para a pauta. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de se flexibilizar esse entendimento em hipóteses excepcionais. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o ‘amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta’ (ADI nº 4.071-AgR). 2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante  insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido” (ACO nº 779-AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/17).

Não obstante esse óbice, constato, na espécie, a existência de circunstâncias excepcionais que justificam a inclusão tardia do requerente nos autos, como “amigo da Corte”. 
O tema da competência dos Detrans para a realização de procedimentos extrajudiciais de execução surgiu de forma mais específica somente após e julgamento de mérito, no contexto dos embargos de declaração. Assim, é de todo razoável que a entidade requerente, representando tais órgãos, seja admitida no feito, recebendo o processo no estado em que se encontra.
Ante o exposto, tendo em vista a singularidade dos interesses defendidos pela entidade postulante e da notória relevância da matéria, defiro o ingresso no feito da Associação Nacional dos Detrans – AND na qualidade de amicus curiae.
Reautue-se.
Publique-se.
À Secretaria Judiciária para providências pertinentes.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente